Tribunal: TJSP
Processo: 2265352-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de indeferimento do benefício ao autor. Insurgência. Cabimento. Documentos carreados que comprovam ser o autor motorista, com ganhos mensais de pouco mais de três salários mínimos, e com despesas mensais que consomem grande parte de seus ganhos, entre elas o próprio financiamento imobiliário que lhe permitiu a aquisição do imóvel, parte do programa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de indeferimento do benefício ao autor. Insurgência. Cabimento. Documentos carreados que comprovam ser o autor motorista, com ganhos mensais de pouco mais de três salários mínimos, e com despesas mensais que consomem grande parte de seus ganhos, entre elas o próprio financiamento imobiliário que lhe permitiu a aquisição do imóvel, parte do programa "Minha Casa Minha Vida". Hipossuficiência financeira demonstrada. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça. RECURSO PROVIDO.